Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-87.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS PELA DECISÃO PROFLIGADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50001
Registro: 2020.0000872546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO VIEIRA CAMPOS, é embargado FRANCISCO CARLOS SEIXAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50001
2
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé – São Paulo/SP
Embargantes: ANTONIO VIEIRA CAMPOS
Embargado: FRANCISCO CARLOS SEIXAS
VOTO No 27.965
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS
JÁ
ANALISADOS
PELA
DECISÃO
PROFLIGADA

EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se
de
novos
embargos
de
declaração opostos, a fls. 01/03, por Antonio Vieira Santos, repisando as
questões já indicadas em seus primeiros embargos. Sugere, no essencial, que
não foram observadas as premissas contidas em seu recurso de apelação.

É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o aresto profligado afastou
pontualmente as alegações do embargante. Confira-se (fls. 227):
“(...)
Com efeito, o aresto profligado bem discorreu acerca dos motivos pelos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50001
3
foi reconhecida a extinção do feito, por carência de ação. E, de fato, estava
evidenciada a ausência de interesse de agir, como, aliás, indicaram os arestos
coligidos à fundamentação do julgado.
Ademais, não se revelava equivocada a premissa lançada no voto, em relação
aos julgados paradigmas, eis que o cerne dos julgados indicados, tal qual
ocorre no presente caso, foi a falta de interesse de agir do condômino para
requerer, isoladamente, ou seja, sem deliberação da assembleia, providência
em nome do condomínio.
Registre-se, igualmente, que a expressão consignada no aresto 'unidade
pertencente à massa' não consignou que o imóvel do ora embargante fosse,
supostamente, de titularidade do condomínio. O que se pretendeu elucidar era
que se tratava de unidade pertencente ao condomínio do qual o embargado
figurava como síndico”.
Deveras, não houve, seja na sentença,
seja no acórdão que julgou o recurso de apelação, ou mesmo nos primeiros
embargos, qualquer ofensa aos direitos do embargante, a quem foi conferido o
devido processo legal, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa.
Anote-se, por fim, que a oposição de
novos embargos poderá gerar a imposição da penalidade contida no art. 1.026,
§§ 2o e 3o, do CPC.

Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR